Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-48.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000098-48.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REGINA BARBARA SANTANA OLIVEIRA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Servidor público municipal. Professora. Diferenças remuneratórias. Conversão para a URV. Lei federal nº 8.880/94. Prescrição do fundo de direito. Afastamento. Trato sucessivo. Súmula nº 85/STJ. Limitação temporal do direito. Reestruturação remuneratória da carreira. Leis municipais nº 016/1997 e nº 021/1997. Tema 5 de repercussão geral. RE nº 561.836/RN. Tese vinculante. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000098-48.2023.8.05.0155, em que figura como apelante REGINA BARBARA SANTANA OLIVEIRA e como apelada MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso do autor, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA